Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-47.2020.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000178-47.2020.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA TAVARES NASCIMENTO, MARIANA CERQUEIRA BEZERRA

APELADO: WILDE CARDOSO MASCARENHAS e outros

Advogado(s)
:
MARIANA CERQUEIRA BEZERRA, JULIANA TAVARES NASCIMENTO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE). SERVIDOR PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LICENÇA MÉDICA. PERÍODO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. SUPRESSÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto por Wilde Cardoso Mascarenhas contra sentença que reconheceu o direito ao recebimento da Gratificação de Atividade Externa (GAE), mas excluiu o pagamento durante o período de licença médica, sob o fundamento de ausência de efetivo exercício de atividade externa.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside em definir se é legítima a supressão da GAE durante o afastamento por licença para tratamento de saúde, considerado como de efetivo exercício nos termos da Lei Estadual nº 6.677/1994.

III. Razões de decidir: A licença médica constitui afastamento legal considerado como de efetivo exercício, conforme art. 118, XI, “b”, da Lei nº 6.677/1994.

A GAE, ainda que vinculada à atividade externa, integra a remuneração habitual e não pode ser suprimida durante licenças legais, sob pena de violação ao art. 37, XV, da CF/1988.

A jurisprudência do TJBA reconhece a impossibilidade de exclusão de gratificações em hipóteses análogas, por configurar afronta à irredutibilidade de vencimentos.

No caso concreto, o servidor é portador de comorbidades graves, o que reforça a necessidade de preservação integral da remuneração durante o afastamento legalmente autorizado.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para garantir o pagamento da GAE durante o período de licença médica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000178-47.2020.8.05.0048
, em que figuram como Apelante
WILDE CARDOSO MASCARENHAS
e como Apelado
ESTADO DA BAHIA
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Autor, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA